Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 1.315 DO CÓDIGO CIVIL E 373, II DO PROCESSO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. O acórdão é claro ao afirmar que o magistrado a quo deferiu o pedido de expedição de ofício aos bancos Bradesco e Sicoob conforme requerido pela parte. 3.1. Quanto ao pedido de expedição de ofício aos bancos HSBC e Banco do Brasil, o próprio recorrente sequer juntou nos autos os códigos de barras constantes dos boletos para que fosse possibilitada às instituições financeiras a averiguação e a conferência de dados. 3.2. O aresto foi expresso ao dizer que os comprovantes de pagamento das taxas condominiais ali acostados não demonstram quem foi o beneficiário do pagamento. Em nenhum dos documentos (pgs. 5 a 49), consta o CNPJ ou o nome do efetivo recebedor. 3.3. Assim, a documentação apresentada aos autos pelo réu logrou demonstrar somente a quitação das taxas condominiais referentes aos meses de abril e maio de 2019, quitação expressamente reconhecida pela parte autora após apresentação dos recibos, além dos meses de julho, setembro, novembro e dezembro de 2017. 3.4. Quanto aos dois e-mails juntados pelo embargante, o qual informa acerca de uma cobrança do REFIS 2023 descrevendo que os débitos do apelante são apenas dos meses de junho/2017, setembro/2017, setembro/2018, dezembro/2018, março/2020, abril/2020 e outubro/2020, é de se ressaltar que ambos os documentos estão incompletos.

4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.